Tribunal: TJES
Processo: 5014535-17.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-17.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta com o objetivo de obter a concessão do benefício da gratuidade de justiça e anular o julgamento de primeiro grau proferido em ação judicial que tenciona o recebimento de indenização securitária, sob a alegação de cerceamento ao direito constitucional de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorre preclusão temporal sobre a pretensão de concessão de assistência judiciária gratuita indeferida em decisão interlocutória não impugnada oportunamente por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento de preparo recursal independe de exigência prévia quando o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

4. A sistemática processual civil vigente estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, cujas decisões não comportem agravo de instrumento, não estão cobertas pela preclusão e devem compor preliminar de apelação.

5. Há expressa previsão legal acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de revogação.

6. A ausência de interposição do competente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeita o pleito de gratuidade judiciária opera inexoravelmente o instituto da preclusão temporal sobre a matéria.

7. A pretensão de rediscutir a hipossuficiência financeira e o direito à gratuidade de justiça por meio de apelação encontra obstáculo na impossibilidade de revolvimento de questão já acobertada pela preclusão.

8. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal afigura-se indevida ante a ausência de condenação em tal verba na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Ocorre a preclusão temporal para a rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça em apelação quando a parte deixa de interpor o cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados: § 11 do art. 85 do CPC; art. 101 do CPC; § 1º do art. 1.009 do CPC; inciso V do art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.937.497, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, DJE 29.06.2022.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5014535-17.2024.8.08.0030

APELANTE
: JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADA
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação ajuizada contra
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
.

Em seu recurso (id. nº 18547940), o recorrente pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça e alega que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente anulada, pois a sua manutenção configura um inegável cerceamento ao direito constitucional de acesso à justiça.

Sustenta que propôs a demanda judicial tencionando receber o pagamento de uma indenização securitária de natureza alimentar. Contudo, o juízo de origem rejeitou o seu pleito inicial de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não estaria cabalmente comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Defende, entretanto, que demonstrou a sua evidente vulnerabilidade econômica desde o protocolo da petição inicial, momento em que colacionou documentação idônea e suficiente para revelar a sua real renda e as suas despesas mensais, comprovando ser pessoa de parcos recursos financeiros.

Afirma ainda que apresentou tempestivo pedido de reconsideração visando reforçar as referidas provas, o qual, todavia, terminou desprovido de forma equivocada e sem a valoração adequada dos elementos probatórios juntados aos autos.

Dito isso, considerando que a matéria devolvida a este Eg. Colegiado está voltada à concessão da assistência judiciária gratuita, “
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
” (STJ; AgInt-REsp 1.937.497; Proc. 2021/0140476-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022).

Diante disso, não há que se falar recolhimento de preparo recursal na presente hipótese, daí porque, estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Muito bem. Superado tal ponto, friso que a sistemática processual civil vigente estabelece no § 1º do art. 1.009 do CPC que as questões resolvidas na fase de conhecimento, cujas decisões não comportem agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

Por outro lado, o próprio diploma processual traz expressa previsão legal acerca do cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação, a teor do que dispõem os arts. 101 e 1.015, V, do CPC.

Dessa forma, diante desse cenário normativo, caberia à parte recorrente ter interposto o competente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de origem (id. nº 63424284) que rejeitou seu pleito de gratuidade judiciária. Como não o fez, operou-se, de maneira inexorável, o instituto da preclusão temporal sobre a matéria.

Por isso, a pretensão de rediscutir a hipossuficiência financeira e o suposto direito à gratuidade de justiça nesta apelação encontra-se obstada, visto que não é possível o revolvimento de questão já acobertada pela preclusão através da via recursal ora eleita.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de promover a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos delineados pelo art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em referida verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.